Tribunal: TJDFT
Processo: 0712863-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE ANALISTA DE APOIO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA (ÁREA DIREITO E LEGISLAÇÃO). PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE GABARITO DESCABIDA. REGRAS DO EDITAL. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTEÚDO DAS QUESTÕES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. GABARITO MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora do concurso público, imiscuir no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios de correção diversos. No caso, o inconformismo da impetrante/recorrida está pautado em divergências que orbitam a esfera de interpretação do conteúdo dos itens impugnados, cujo exame da melhor técnica ou doutrina adotada extrapola a possibilidade de atuação judicial, à míngua de flagrante ilegalidade frente à previsão editalícia.
2. Remessa necessária e recurso conhecidos e providos.